Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Fabiano Almeida de Campos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juíz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontado como coator.
Explicita que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de maio de 2021, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 157, do CP.
Aduz que o delito em questão, aconteceu em 08 de maio de 2021 (sábado) às 19h30min, em desfavor da vítima Jéssica Pereira Silva, na qual resultou na subtração do seu aparelho celular, todavia, a ofendida só registrou boletim de ocorrência em 09 de maio de 2021 (domingo) às 06h58min, e no mesmo dia, foi o paciente foi preso às 17h18min - exatamente 21h48min após o delito -, sem estar em posse do objeto roubado, não configurando o estado de flagrância previsto pela lei, pois o crime de roubo é classificado como instantâneo, se consumando de imediato, não se alongando no tempo.
Esclareceu que na audiência de custódia, a defesa aportou pedido de relaxamento da prisão em flagrante, por ser ilegal, contudo, a autoridade coatora, converteu em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, requisitos elencados no art. 312, do CPP.
Afirmou que o beneficiário não abalou a ordem pública, tampouco pretende fugir, uma vez que tem interesse em comprovar sua inocência, e por consequência, sua absolvição, o que descaracteriza os requisitos do art. 312, do CPP.
Destacou que nessa fase, vigora o princípio da presunção de inocência, por tratar-se de indivíduo presumidamente inocente, sob a proteção da Carta Magna.
Asseverou que o atual momento do País é extremamente delicado, diante da Pandemia da Covid-19, o que causa evidente risco à saúde do paciente, visto que é portador de HIV.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiano Almeida de Campos, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
No presente caso, nota-se que se apontou ilegalidade da prisão em flagrante, e a autoridade judicial se manifestado nos seguintes termos: (Id. 86985008):
“Em que pese a defesa ter alegado que o fato foi comunicado à autoridade policial após horas da sua ocorrência, isso não tem o condão de macular o estado de flagrância, eis que segundo a vítima narrou o fato teria ocorrido às 19:30 do dia 08.05.2021 e a comunicação se deu em 09.05.2021, às 06:58 horas, ou seja num período inferior a 12 horas.
Ato contínuo, o juiz a quo homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.
Diante disso, as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação provisória do paciente não mais decorre do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”
Diante disso, sem relevância para o vertente a análise da matéria atinente as formalidades legais da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos decisão interlocutória que impôs ao beneficiário a prisão cautelar.
Quanto a falta de fundamentação e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, tem-se que a autoridade apontada como coatora, manteve a prisão preventiva do paciente, pois restou evidenciado o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Desta forma, em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, não só em razão da conduta imputada, mas principalmente pelos registros criminais que o beneficiário ostenta, vejamos:
“Em atenção ao inciso II, do art. 313, do CPP, constatou-se que o flagrado possui maus antecedentes, respondendo, atualmente, ao executivo de pena de n° 11542- 52.2013.8.11.0042 (atualmente vinculado ao juízo de Nobres/MT), sendo as condenações provenientes de vários processos e algumas referentes ao crime de roubo. Vejamos os processos inclusos no referido executivo: “01-Guia de Execução Provisória do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, extraída do Processo n.3459-3459 - cód. 52444 - pena de 05 meses de reclusão e 20 dia-multa, em regime fechado, por infração ao art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP; 02- Guia de Execução Penal Definitiva da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, processo 107-55.2009.811.0096 Cod 45470, por infração do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, e art 329, caput c/c art. 69, ambos do CP, a pena de 02 anos de reclusão, e 02 meses de detenção, além de 10 dias-multa fixado em 1/30 do salario mínimo; 03-Guia de Execução Penal Provisória da 4a V. CR. Comarca de Cuiabá/MT, PROC. N. 19031-38.2016.811.0042, CÓD. 442358, NO ART. 157, § 2o, I, C/C ART. 61, I, E ART. 65, III, ''d'', todos do CP. A pena de 06 anos de reclusão em regime fechado, e pagamento de 16 dias multa. *** ANOTADO EM: 06/12/2016 *** 04-Guia de execução penal definitiva da 3a Vara da Comarca de Nova MutumMT, proc. N. 467-49.2011.811.0086-CÓD. 49382, NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. A pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em regime semiaberto. TRANSITADO EM 10/11/2014-MP, 31/08/2015-DEFESA E 03/07/2015-RÉU. *** ANOTADO EM: 07/02/2018”.
(...)
Verifica-se ainda que o preso responde aos seguintes processos criminais, ainda em andamento: 0027864-45.2016.9.11.0042; e o TCO n° 0000209-95.2020.8.11.0030. Assim, o fato de possuir ações penais em andamento, demonstra que se permanecer solto continuará com as práticas delitivas, prejudicando a aplicação da lei penal e causando insegurança na ordem pública”.
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência condenação transitada em julgado ou ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mais, segundo decisão proferida pelo magistrado, verifica-se que o beneficiário foi colocado em liberdade em 29-11-2018, onde restou determinado o cumprimento de algumas condições, dentre elas o uso de monitoramento eletrônico, todavia, a tornozeleira eletrônica estava desativada desde 15-07-2019.
Portanto, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que verificou existência de materialidade e indícios de autoria e a incontrastável necessidade de sua prisão cautelar .
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos e tampouco falta dos requisitos do art. 312, do CPP, porquanto o magistrado decretou a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública, sem se olvidar inclusive do disposto no inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal.
Assim e deixando aqui ressaltado que a análise se restringe ao momento da liminar pleiteada, aquela decisão se mostra suficiente a justificar a manutenção da prisão cautelar.
Importa salientar, que embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
No caso em questão, não consta dos autos nenhuma prova de que o paciente seja portador do vírus “HIV”, ou que esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução n.o 62 do CNJ.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado, apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente FABIANO ALMEIDA DE CAMPOS, e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de todos os documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.